Tribunal: TJSP
Processo: 1000146-39.2021.8.26.0341
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de indenização por dano material, moral e pedido de tutela de urgência" – SIC. Insurgência do banco requerido contra a r. sentença

IMPUGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Prova pericial conclusiva acerca da falsidade. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. Responsabilidade objetiva da instituição recorrente. Súmula 479 do

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de indenização por dano material, moral e pedido de tutela de urgência" – SIC. Insurgência do banco requerido contra a r. sentença

IMPUGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Prova pericial conclusiva acerca da falsidade. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. Responsabilidade objetiva da instituição recorrente. Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO que pressupõe má-fé. Posicionamento desta Colenda Câmara quanto à necessidade do elemento volitivo. Instituição financeira que também figurou como vítima de fraude.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Autora que consentiu com o desconto por alguns meses sem qualquer impugnação. Parcelas de reduzido valor. Ofensa ao duty to mitigate the loss. Aplicação da legislação consumerista que não significa o automático e irrestrito acolhimento dos pleitos autorais. Alteração do julgado de Primeiro Grau neste particular.

RECURSO PROVIDO, para afastar a indenização por danos morais e a restituição em dobro. Inversão da sucumbência nos moldes do art. 86, p.ú., do Código de Processo Civil.